Tribunal: TJSP
Processo: 2143334-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em modalidade domiciliar. Parcial cabimento. Pena cominada em abstrato de em abstrato de 3 meses a 2 anos de detenção, para o delito sub judice, devendo ser sopesada, ainda, a primariedade do paciente. Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

Ementa:
Habeas Corpus. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em modalidade domiciliar. Parcial cabimento. Pena cominada em abstrato de em abstrato de 3 meses a 2 anos de detenção, para o delito sub judice, devendo ser sopesada, ainda, a primariedade do paciente. Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade das penas. Constrangimento ilegal configurado. Viabilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, incisos I (comparecimento mensal em juízo) e III (proibição de manter contato com a ofendida e com seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, bem como a proibição de se aproximar da vítima, com distância inferior a 100 metros), do CPP. Ordem parcialmente concedida.